Tribunal: STF
Processo: EP 118
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.057/DF, autuada em face de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/2/2025 (eDoc. 86).



    Em decisão de 28/5/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 111).



    Em 6/8/2025, indeferi a progressão de regime em face de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES e homologuei a remição de 201 (duzentos e um) dias de sua pena (eDoc. 123).



    Em 8/10/2025, a Defesa de CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES, requereu seja concedida pisão domiciliar humanitária, aos argumentos de que o réu (a) “é portador de psoríase grave, doença autoimune, inflamatória e dolorosa, que exige tratamento contínuo e acompanhamento médico especializado”; e que (b) possui “duas filhas pequenas, atualmente sob os cuidados da avó paterna uma senhora idosa e de saúde fragilizada, que faz o possível para ampará-las, mas carece de forças e recursos para suprir o vazio deixado pela ausência do pai” (eDoc. 129).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” (eDoc. 133).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional. Além disso, o sentenciado não demonstra a imprescindibilidade dos cuidados com os filhos menores, nem se observa qualquer condição de vulnerabilidade.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos (eDoc. 133): 



    “O Ministério Público Federal se manifestou, em 13.5.2025, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. 



    No ponto, Clayton Costa Candido Nunes foi condenado a pena de dezesseis anos e seis meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de modo que afastada, em regra, a possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    Não obstante a defesa tenha alegado quadro grave de psoríase, “com sangramentos visíveis e em sofrimento físico”, o laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal indica que o condenado se encontra realizando tratamento contínuo, com a utilização do medicamento indicado pelo Hospital Universitário de Brasília, fornecido pela rede pública de Saúde. Concluiu, ainda, que a doença relatada não é considerada grave nem incapacitante, bem como que não foram constatadas infecções secundárias e/ou riscos ao tratamento. Por fim, ressaltou que “o tratamento necessário está sendo viabilizado dentro da unidade prisional, não havendo indícios clínicos ou estruturais que configurem impossibilidade de atendimento no sistema carcerário”, de modo que ausente a necessidade de prisão domiciliar. 



    Na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar” (RHC 218447 AgR, Rel. Min. André Mendonça). Assim, não comprovada a excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliado à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado, qual seja, o fechado.



    O pedido formulado pela defesa, em 8.10.2025, não apresenta fundamentos novos e capazes de alterar o entendimento firmado na manifestação anterior, notadamente porque o relatório médico acostado aos autos indica a inexistência de necessidade de cuidados especiais incompatíveis com o sistema penitenciário. Não há informação, inclusive na peça defensiva, de agravamento da saúde do réu ou de ausência de assistência médica na unidade prisional.



    A par disso, o argumento de que o sentenciado possui duas filhas crianças sob os cuidados da avó paterna, pessoa idosa, por si só, não autoriza o benefício. Tratando-se de reeducando em cumprimento de pena em regime fechado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem abrandado o disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, para admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária, condicionada, contudo, à demonstração de situação excepcional, que evidencie a imprescindibilidade dos cuidados e a vulnerabilidade dos menores.



    No caso em exame, o pedido não foi instruído com documentação que ateste a excepcionalidade do cenário fático ou a particular vulnerabilidade, que demonstrasse a restrição ao pleno desenvolvimento sem a presença paterna – partindo-se do pressuposto da inequívoca imprescindibilidade para os cuidados –, tampouco há comprovação da inexistência de outros familiares aptos a prestar os cuidados necessários. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.” 



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe de 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente